Tribunal: CARF
Processo: 15467.001851/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.001851/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.550 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDO JOSÉ COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com dependente, de
R$1.584,60, e de despesas médicas, no valor parcial de R$13.629,05.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.001851/2010-40
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001851/2010-40

formalização da exigência do imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de
R$ 1.307,25, acrescido da multa de ofício de 75%, no valor de R$ 980,43, e juros de
mora no valor de R$ 312,82, calculados até 31/08/2010, totalizando o crédito tributário
o valor de R$ 2.600,50.
As infrações de que trata a presente Notificação de Lançamento estão descritas na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme segue:
1. dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.584,60, por falta de
comprovação.
2. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.042,20, por falta de
comprovação.
Consta dos autos que o contribuinte, embora regularmente intimado, não atendera a
intimação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
nos autos.
Em função das alterações efetuadas foi modificado o valor do saldo do imposto a
restituir informado na DIRPF/2008 de R$ 4.640,12 para saldo de imposto a pagar, no
valor de R$ 1.307,25.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 02/09/2010, AR de fl. 36, o
contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 02/09/2010, , argüindo, em
síntese, que “os comprovantes mandados com perfeita clareza sob os recibos de
médicos os respectivos valores pagos, de consultas, exames e planos de saúde.”
Requer, por fim, a improcedência do lançamento.
O processo foi apreciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
II, a qual emitiu Termo Circunstanciado, ratificado em Despacho Decisório, com
fundamento na IN RFB no 958, art. 6o-A, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela
IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, analisando, tão somente, as questões de fato,
apresentadas na impugnação.
Desse modo, após análise ficou decidido que o contribuinte não logrou comprovar as
despesas glosadas na Notificação de Lançamento. Acrescenta que os comprovantes de
fls. 11/18 e 20 são referentes a não dependente. Os comprovantes de fls. 21/27 não
encontram amparo legal para sua dedução e que no de fl. 19 não há especificação,
mantendo na íntegra o lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Deduções. Dependentes. Comprovação
Mantém-se a glosa do valor da dedução informado na Declaração de Ajuste Anual
quando não restar demonstrada, através de documentos hábeis, a relação de
dependência, nas condições estabelecidas na legislação.
Deduções. Despesas Médicas.Comprovação.
Mantém-se a glosa do valor das despesas médicas pleiteadas como dedução, haja vista
que os documentos trazidos aos autos não comprovam, por si só, a legalidade da
dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2014, o representante
legal do espólio do sujeito passivo interpôs, em 31/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001851/2010-40

a) a dedução de dependentes está comprovada pelos documentos juntados aos
autos
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções com dependentes e de despesas médicas, glosadas
pela falta de atendimento ao termo de intimação fiscal. A revisão de lançamento manteve a
exigência. Cientificado dessa decisão, o contribuinte não se manifestou.
Encaminhado para julgamento, o colegiado de primeira instância manteve a
decisão, apontando que o contribuinte não trouxe qualquer documento para comprovar a relação
de dependência de Vera Lúcia Pinto de Almeida, informada na Declaração de Ajuste, e, quanto
às despesas médicas, os documentos juntados pelo contribuinte para comprovar o valor de
R$ 20.042,20 não atendem as especificações da lei. Conforme bem definido no Termo
Circunstanciado ou dizem respeito a não dependente como definido na legislação ou não
especificam efetivamente a que título foram pagos ou quais serviços foram prestados.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Em relação à dependente, na fase recursal, foi juntada a certidão de casamento do
contribuinte com a senhora Vera Lucia, sendo de se acatar a dedução (fl.70).
No tocante às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001851/2010-40

Tendo sido comprovada a relação de dependência da senhora Vera, o contribuinte
faz jus a deduzir as despesas médicas relativas a ela, no montante de R$13.629,05, efetuadas
com Serviços Médicos Florentino Sierra Neto (fls. 15/16 e 21), Marcelo Aragão (fls. 17/20) e
ASTCERJ (fls.14 e 23). No tocante a esta última despesa, não é possível acatar o recibo de fl. 22
por não especificar a natureza do pagamento, não sendo possível concluir que se trata de despesa
médica.
Em relação aos recibos de fls. 24/30, emitidos por Obra de Recuperação e
Assistência Social Getsemani, não há qualquer evidência de que se trata de despesa médica e,
por consequência, os pagamentos neles veiculados não podem ser acatados. Registro que tal fato
ficou consignado no despacho decisório e na decisão recorrida. Nada obstante, nada foi trazido
aos autos de forma a fazer prova da natureza desses pagamentos.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer as deduções com dependente, de R$1.584,60, e de despesas médicas, no valor
parcial de R$13.629,05.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 78
DF CARF MF
Original